Tribunal: TJMT
Processo: 1043100-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043100-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), J O DE SOUZA - CNPJ: 33.312.037/0001-04 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – INCONSISTÊNCIA DE NOTA FISCAL APRESENTADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - TEMA 2 DO IRDR DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a inidoneidade da documentação fiscal que acoberta o transporte, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado (Tema 2/IRDR/TJMT).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara

Trata-se Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por J O DE SOUZA,

concedeu a segurança tão somente
para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante, constantes nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1151685-3, 1151689-9, 1151689-5 e 1151687-1
,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

O apelante alega que a sentença deve ser retificada, uma vez que o IRDR no 02 – processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000 -, fixou a tese permitindo a apreensão de mercadorias, dentre outros, no caso de ausência de documentação fiscal idônea, como ocorre na espécie.

Aduz que não se aplica na espécie a Súmula 323 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja retificada para denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Sem contrarrazões (ID 214256728).

A Procuradora de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 215329676).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra sentença que concedeu a ordem a mandado de segurança, para confirmar liminar que determinou a liberação de mercadorias apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito no
s

1151685-3, 1151689-9, 1151689-5 e 1151687-1

(feijão carioca a granel), em razão da inidoneidade dos documentos fiscais, quanto a real origem do carregamento do produto apreendido.

O fundamento da sentença é que lavrado o termo de apreensão, não há razão para a continuidade da apreensão das mercadorias, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário.

No recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso alega que o
IRDR no 02 – processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000 -, fixou a tese permitindo a apreensão de mercadorias no caso de ausência de documentação fiscal idônea, como ocorre na espécie.

O recurso de apelação deve ser provido e a sentença retificada.

No caso em análise, não se vislumbra ato ilegal praticado pela autoridade coatora ao apreender as mercadorias da parte impetrante, ora apelada, pois, no momento da fiscalização, verificou-se que:

“[...] Em análise preliminar foi identificado através dos documentos que a origem do produto seria Novo Progresso-PA e o destino, São Paulo-SP. Ocorre que, em verificação mais aprofundada e através de controles internos detectou-se fortes indícios de inidoneidade dos documentos e da operação. Após checar os Controles Internos e indagar o condutor sobre o local de carregamento do produto bem como sobre eventual excesso de peso, o mesmo declarou estar dentro do peso normal do veículo e informou que CARREGOU A CARGA EM UMA FAZENDA SITUADA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

MT, informando ainda que os únicos documentos a ele entregues, foram os acima apresentados. IRREGULARIDADES INICIALMENTE CONSTATADAS: - Indícios de inidoneidade dos documentos apresentados.

[...]

Após a condução do veículo ao pátio do Posto Fiscal, as 08:29 h do dia 13/11/21 os AFATEs Justino Filho e Ruy Pires, acompanhados do condutor acima informado fizeram a inspeção visual da Carga e aferição física do peso e constatou-se que o produto em transito tratava-se realmente de FEIJÃO CARIOCA A GRANEL em volume de 34.180 kg (ticket balança), peso IMCOMPATÍVEL com o declarado na nota fiscal em análise (31.210 kg), fato que por se só já tornaria o documento inidôneo tendo em vista que, conforme § 1A do artigo 7o do Conv. S/N de 1.970, não se alteram dados da NFE através de carta de correção de variantes que determinam mudança no valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, QUANTIDADE e valor da operação.

Analisando os documentos apresentados pela equipe volante na abordagem inicial, detectamos algumas inconsistências conforme relatadas a seguir:

1) A empresa de GH MARCONDES, tem como atividade básica, comércio atacadista de cereais e, desta forma, não produz produtos primários nem possui local de armazenamento, possuindo apenas um escritório de representação e corretagem de cereais (Informações retiradas do sistema Sintegra/PA).

2) No documento emitido não consta o local de carregamento do produto, fazenda ou armazém no Estado do Pará. Mesmo sendo solicitado por diversas vezes a comprovação da origem do produto, esta não foi informada ao fisco local, ou seja, a empresa não comprovou ao fisco onde adquiriu e onde armazenou o referido produto (Fazenda ou Armazém).

Em razão das dúvidas levantadas quanto à regularidade da operação, o Supervisor desta Unidade, Orivaldo Pinheiro, solicitou informalmente, via whatsapp, ao colega Manoel Lima, Supervisor da Unidade do Posto Fiscal do Cachimbo (divisa com o PARÁ), que o mesmo buscasse informações sobre a autenticidade do carimbo na NFE em análise no posto fiscal de divisa daquele Estado (PA).

Após execução da diligência, a fiscalização daquela Unidade o informou não existir nos controles internos daquele Posto qualquer registro de saída da referida Nota, informando ainda que o carimbo aposto no documento fiscal não era o padrão adotado pelo fisco daquele Estado, apresentado em seguida o carimbo correto (foto em anexo), comprovando portanto que o carimbo em análise não é o legitimamente utilizado pelo posto fiscal daquela Unidade Federada.

Analisando a Rota do veículo em conjunto com demais informações obtidas nos controles internos constatamos que o veículo entrou no Estado de Mato Grosso no dia 05/11/2021 19:05 pela cidade de Alto Taquari carregado de produtos destinados a cidade de Várzea Grande MT.

Apesar do motorista já ter declarado via TVF 120003 (lido cientificado e assinado pelo mesmo) que carregou o produto em uma fazenda estabelecida no município de Primavera do Leste/MT, em função de constar origem diversa nos documentos fiscais, solicitamos ao mesmo que nos apresentassem comprovantes de pedágios, combustível e demais despesas contraídas até a cidade de Novo Progresso no Pará, local de carregamento declarados na NFE e no DACTE apresentados, o qual espontaneamente nos apresentou os tickets de pedágio dos quais concluímos que a rota está de acordo com a declarada pelo mesmo, ou seja, que o produto fora de fato carregado na região de Primavera do Leste/MT e não na região de Novo Progresso-PA. [...]”

Trata-se de obrigação do contribuinte que o transporte de mercadorias seja acompanhado nota fiscal idônea, com o intuito de demonstrar a regularidade da operação, conforme estabelece o art. 17, inciso XIV e XV, da Lei no 7.098/98, senão vejamos:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]”

Observa-se, ainda, no parágrafo único do artigo 35-A da Lei no 7.098/98, que toda mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo, encontra-se em situação irregular.

O descumprimento dessa obrigação configura uma infração por parte do contribuinte, de modo que a inconsistência da documentação no momento da fiscalização torna o transporte da mercadoria irregular, sujeitando o transportador às penalidades previstas, uma vez que a infração se mantém enquanto a situação irregular persistir.

A propósito, tal previsão está contida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (negritei)

Logo, a apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, visto que o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, interromper uma infração de caráter permanente, que é a falta de documento hábil para amparar a operação.

A questão foi dirimida por este Tribunal no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269- 81.2017.8.11.0000 (Tema 2), que fixou a seguinte tese:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIADE OFENSAÀ SÚMULA323/STF - PROCEDÊNCIADO PEDIDO- MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja
: a)
por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (g.n.)

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NA PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL - INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/TJMT). Recurso provido. Sentença retificada, em sede de Reexame. (N.U 1048178-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA - INFRAÇÃO MATERIAL - ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.” (RAC/RNS n. 1000025-68.2019.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Assim, a ainda que a mercadoria já tenha sido liberada, a sentença deve ser retificada, para evitar alegação de incorreção do ato administrativo em eventual ação anulatória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para denegar a segurança concedida no
mandamus
e, em reexame necessário, retifico a sentença recorrida.

Sem custas e nem honorários, pois, incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024